Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-94.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019361-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO NUNES CURADO - CPF: 037.298.251-43 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO ADIMPLEMENTO DE PARCELA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO REFERIDO DOCUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Reclamado/Recorrido juntou aos autos extrato bancário com diversas informações não impugnadas especificamente pelo Recorrente, como transações entre contas do próprio autor da ação e registro de depósito do valor e quitação de diversas parcelas anteriores referentes a empréstimo contratado junto ao banco.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEDITO NUNES CURADO contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas e honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não houve prova inequívoca dos seus elementos nos autos, e, via de consequência, haja a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos morais.

Não sendo este o entendimento da Turma, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé, isentando-o do pagamento da multa, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido suscita preliminar de ofensa à dialeticidade. Ademais, no mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, BENEDITO NUNES CURADO ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de débito no valor de R$ 930,76 (novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos) que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180770831), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, confirmando a licitude da negativação efetuada.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, sob o argumento de que o banco reclamado não teria obtido êxito em comprovar a legitimidade do débito pelos documentos juntados com a contestação.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Ao contrário da narrativa inicial, firmo convicção no sentido de que está devidamente comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes, bem como demonstrada a origem do débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em nome da reclamante.

Isso porque,
não houve impugnação específica ao extrato bancário
apresentado no id. 124656266, o qual, demonstra a contratação de empréstimo pessoal e a quitação de várias parcelas, bem como o pagamento parcial indicado na defesa (20ª parcela), que motivou a inscrição do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito:

(...)

Ademais,
o referido documento comprova ainda a ocorrência de contém diversas transações bancárias realizadas entre 23/02/2021 e 12/06/2023, inclusive diversas transações entre outra conta do reclamante, não impugnadas
:

(...)

Portanto, considerando que o conjunto fático probatório não deixa dúvida acerca da titularidade da conta, contratação de crédito pessoal, quitação de 19 parcelas e inadimplência a partir da 20ª parcela, a parte Reclamada cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), sendo legítima a negativação lançada no nome da parte reclamante, diante demonstrada inadimplência. Com efeito, não há se falar procedência dos pedidos declinados na inicial.”

Como bem registrado pelo magistrado
a quo
, verifica-se que o Reclamante/Recorrente não apresentou impugnação específica aos dados constantes no extrato bancário juntado aos autos pelo ora Recorrido, com destaque para o registro de
diversas transações bancárias entre contas do próprio autor da ação
, o que, a meu ver, afasta a hipótese de fraude no caso
sub oculis
.

Assim sendo, tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, atestada a regularidade da cobrança efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A., não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, sendo evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023